Tribunal: STF
Processo: RE 72489
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-29
Data de publicação: 1972-02-29

Ementa:
EMBORA SEJA ÚNICO O ATO PELO QUAL SE CONTRATAM A PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE QUOTA PARTE IDEAL DE UM TERRENO E A CONSTRUÇÃO DE UM
APARTAMENTO, AS OPERAÇÕES SÃO DISTINTAS E, DESDE QUE A CONSTRUÇÃO
SEJA POR CONTA DO PROMISSARIO DA PARTE IDEAL, NÃO INCIDE O IMPOSTO
DE TRANSMISSAO; POIS O QUE SE TRANSMITIU FOI APENAS A PARTE IDEAL,
NUNCA A CONSTRUÇÃO QUE NÃO EXISTIA. A SÚMULA N. 108 NÃO ABRANGE A
HIPÓTESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.